Tribunal: STF
Processo: HC 203340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2021 por Gustavo Vinicius Almeida de Oliveira, advogado, em benefício de Alessandro Mateus da Silva Serrano, contra decisão pela qual, em 10.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 672.712 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 672.712 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2127360-49.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 672.712 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALESSANDRO MATEUS DA SILVA SERRANO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O paciente foi preso em flagrante no dia 31/05/2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente.
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e o caráter excepcional da prisão preventiva. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente e a quantidade ínfima de droga apreendida.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. O impetrante alega que o paciente teria dezoito anos, “com bons antecedentes e residência fixa, preso portando 2,24 gramas de cocaína e 0,68 gramas de maconha”, e a prisão preventiva estaria “baseada no perigo abstrato do tráfico de drogas”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a concessão do pleito cautelar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ.
    (…) a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para que a prisão preventiva seja revogada e o paciente aguarde em liberdade o deslinde do processo penal. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão”.
    3. Em 17.6.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Pompeia/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações foram prestadas e, em 7.7.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter havido o julgamento superveniente do mérito do Habeas Corpus n. 2127360-49.2021.8.26.0000 pela Quarta Câmara de Direito Criminal daquele órgão em 22.6.2021, concluindo-se pela denegação da ordem:
    “Habeas corpus - Tráfico de drogas - Adequação da prisão preventiva - Decisão fundamentada - Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexiste violação à presunção de inocência - Descabimento de prognose sobre a sentença - Pandemia de COVID-19 - Paciente que não pertence ao grupo de risco – Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada”.
    5. A presente ação foi impetrada em 15.6.2021 contra decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 672.712 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 672.712 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2127360-49.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, dá-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    8. É de se anotar que, em 31.5.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente:
    “Segundo se extrai dos depoimentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, policiais militares estavam em serviço na cidade de Quintana-SP e tinham informações de que o indivíduo de nome ‘Serrano’ buscava drogas em Pompeia e promovia o tráfico na cidade de Quintana-SP. Por volta das 19h10, os policiais viram o autuado entrando na cidade pelo trevo secundário de Campante, conduzindo a moto de placa DYQ-7871, cor preta, pela rodovia sentido Pompéia/Quintana e resolveram abordá-lo. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram no bolso de sua jaqueta, 09 (nove) ‘pinos’ de cocaína, 01(um) invólucro plástico contendo maconha, além da importância de R$10,00 (dez reais) em dinheiro”.
    Em 1º.6.2021, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Pompeia/SP assentou:
    “Com com efeito, a variedade de droga apreendida, apuradas em auto de exibição e apreensão e laudos de constatação (fls. 09/10 e 16/18), a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções prontas para a venda, além do dinheiro apreendido, aliados às circunstâncias da localização e apreensão, possuindo os policiais informações de que o autuado promovia o comércio ilegal de drogas na cidade de Quintana, evidenciam, num primeiro exame, indícios da materialidade e autoria do comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social.
    Diante dessas circunstâncias, infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que não houve equívoco na prisão em flagrante, sendo esta legítima e legal, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento.
    (…) No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.
    Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal”.
    A prisão do paciente foi mantida pelas instâncias antecedentes. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Pompeia/SP afirmou:
    “O presente feito teve início após o paciente Alessandro Mateus Da Silva Serrano,em 31 de maio de 2021, às 19h10min, na Rua Visconde de Maia, nº01, esquina com Via Perimetral Sul Distrito Industrial, na Cidade de Quintana, comarca de Pompéia, ter sido encontrado transportando e trazendo consigo, para fins de tráfico, nove (09) invólucros plásticos do tipo ‘eppendorf’, contendo em seu interior a droga cocaína, pesando aproximadamente 2,24g(dois gramas e vinte e quatro centigramas) e um (01) invólucro plástico contendo a droga maconha, com peso aproximado de 0,68g (sessenta e oito centésimos de grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais em dinheiro) e a motocicleta JTA/Suzuki EN 125 YES, placa DYQ-7871, ano de fabricação e modelo 2008, cor preta, também apreendidos, eis que relacionados com a prática do tráfico. O paciente Alessandro Mateus Da Silva Serrano foi preso em flagrante (fl. 01). 
    Às fls. 09/10 as drogas foram apreendidas, bem como a importância de R$ 10,00 (dez) reais e a moto de placa DYQ- 7871. Os entorpecentes foram fotografados (fls. 11/14),assim como foram submetidos a exame pericial (fls.16/18), que constatou a presença de cocaína e de Tetrahidrocannabinol, ambas listadas na Portaria 344/98, da ANVISA.
    Em 01 de junho de 2021, veio aos autos pedido para inclusão do nome do defensor do réu, no sistema, para fins de consulta, habilitação processual e recebimento de intimações (fl. 49).
    O Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 51/53). 
    Em 01 de junho de 2021, a Defesa do acusado apresentou pedido de liberdade provisória (fls.60/61).
    O réu apresentou declaração de hipossuficiência para que fossem concedidos os benefícios da Justiça Gratuita (fl. 63).
    Por decisão de fls. 70/73, datada de 01 de junho de 2021, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, com base no art. 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal. A decisão também determinou a destruição dos entorpecentes, devendo ser guardado material suficiente para eventual contraprova.
    O mandado de prisão preventiva foi expedido em 01 de junho de 2021 (fls.74/75).
    Às fls.93/94, a autoridade policial apresentou Relatório Final e a denuncia foi oferecida , em 17 de junho de 2021, constando que no dia 31 de maio de 2021, por volta das19h10min, na Rua Visconde de Maia, nº01, esquina com Via Perimetral Sul Distrito Industrial,na cidade de Quintana, comarca de Pompeia, Alessandro foi abordado por policias militares que tomaram conhecimento de que o acusado estaria buscando drogas na cidade de Pompeia para revendê-las, posteriormente, em Quintana. Os referidos policiais constataram que o averiguado entrou em Quintana pelo trevo secundário da Vila Campante, conduzindo a moto de placa DYQ-7871, cor preta, pela rodovia sentido Pompeia/Quintana, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. O policial Emanuel, em revista pessoal, localizou no bolso da jaqueta do acusado nove(9) ‘pinos’ de cocaína, um (1) invólucro plástico contendo maconha, todos prontos para comercialização, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro (fls. 98/100)”.
    9. Pelo que demonstrado nestes autos, não se tem fundamentação idônea para a prisão preventiva. Foi considerada a gravidade abstrata das condutas imputadas, sendo apontada a pequena quantidade de entorpecente apreendido: “nove (09) invólucros plásticos do tipo ‘eppendorf’, contendo em seu interior a droga cocaína, pesando aproximadamente 2,24g (dois gramas e vinte e quatro centigramas) e um (01) invólucro plástico contendo a droga maconha, com peso aproximado de 0,68g (sessenta e oito centésimos de grama)”. 
    Confira-se no mesmo sentido o julgado seguinte:
    “Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo De Agravo Regimental. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva Decretada De Ofício. Writ Não Conhecido. Ordem De Ofício Concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. Apesar da quantidade significativa de droga apreendida (1,7 kg de maconha), trata-se de acusada primária e de bons antecedentes. Necessidade real da custódia não demonstrada. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício” (HC n. 194.265, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2021).
    10. A despeito do vício apontado, descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial para a soltura imediata do paciente ou a substituição imediata da constrição da liberdade por medida cautelar diversa. As peculiaridades da situação do paciente serão reavaliadas pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Pompeia/SP, que definirá qual a medida cautelar diversa mais adequada na espécie. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Pompeia/SP reavalie, de imediato, a situação prisional do paciente, considerando a falta de proporcionalidade entre os elementos apreendidos e a prisão preventiva decretada, substituindo-a por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar suficientes na espécie, decidindo como de direito. 
    Seja realçado, como é certo, que a decisão refere-se exclusivamente aos fatos narrados a este evento processado e no qual se tem figura delituosa que teria sido praticada pelo paciente, sem qualquer referência a outros gravames nos quais compareça ele na condição de autor de outras condutas ilícitas.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Pompeia/SP, ao Desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2127360-49.2021.8.26.0000, e ao Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para tomarem ciência desta decisão e adotarem as providências para o cumprimento do que nela se contém.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora